Tribunal: STF
Processo: HC 260441
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Jonas Mateus Goulart, advogado, em 21.8.2025, em benefício de Janoir Rocha dos Santos Junior, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.8.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.025.286/SC.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 5.2.2024, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Sombrio/SC, às penas de nove anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, quatrocentos e dezesseis dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0001112-21.2018.8.24.0069 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 30.4.2024, a Segunda Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso, para absolver o paciente do crime de associação para o tráfico de drogas, “restando sua pena privativa de liberdade quantificada, em virtude disso, em 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa” (fl. 2, e-doc. 5). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS C/C ART. 40, INC. VI, TODOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    PRELIMINAR. DESBLOQUEIO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO DE SENHA DE ACESSO DO CELULAR PELO ACUSADO AOS AGENTES ESTATAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MATÉRIA, ADEMAIS, QUE ESTÁ EM DISCUSSÃO, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE N. 1042075/RJ). PROVA VÁLIDA. PREFACIAL AFASTADA.



    MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESE RECURSAL QUE NÃO MERECE GUARIDA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CARENTE DE COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. APREENSÃO DE CRACK. DECLARAÇÕES DOS AGENTES PÚBLICOS QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DA MERCANCIA ESPÚRIA. EFICÁCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. NOTÍCIAS PRETÉRITAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM O COMÉRCIO ESPÚRIO DE DROGAS. OUTROSSIM, MENSAGENS EXTRAÍDAS DO TELEFONE CELULAR DO RÉU QUE COMPROVAM A VENDA DE ENTORPECENTES. COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DO ENVOLVIMENTO DE SEU PRIMO E DE OUTRO INDIVÍDUO, AMBOS ADOLESCENTES, NA PRÁTICA DELITUOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE DEVE SER ATENDIDO. NECESSIDADE DE ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE APONTEM ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE O RECORRIDO E OS ADOLESCENTES. VÍNCULO E CONEXÃO PARA O COMÉRCIO ESPÚRIO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.



    DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, INC. I, DO CÓDIGO PENAL), EX OFFICIO. SEM EFEITO, NO ENTANTO, NO QUANTUM DA PENA, EM VIRTUDE DA SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ART. 40, INC. VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA PRÁTICA DELITIVA. PROVAS ROBUSTAS ACERCA DE SUAS PARTICIPAÇÕES. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA EM PRIMEIRO GRAU PARA AUMENTAR A PENA, EM 1/5. PARTICIPAÇÃO DE DOIS ADOLESCENTES NO ILÍCITO QUE JUSTIFICA O AUMENTO ALÉM DO MÍNIMO NORMALMENTE UTILIZADO. PRECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. APELANTE CONHECIDO NO MEIO POLICIAL. INVESTIGAÇÕES PRETÉRITAS ACERCA DO SEU ENVOLVIMENTO COM PRÁTICAS DELITUOSAS. INDÍCIOS DE QUE PERTENCE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DADOS EXTRAÍDOS DO TELEFONE CELULAR QUE DÃO CONTA DE SUA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS CORROBORADAS PELAS PALAVRAS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA INVESTIGAÇÃO E OCORRÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS DO DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. PENA FINAL ALTERADA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. DEMAIS COMINAÇÕES DA SENTENÇA MANTIDAS.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, EX OFFICIO” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na apelação criminal foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.025.286/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.8.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que o paciente teria direito à incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Assevera que “o Paciente é primário e com bons antecedentes, certidões juntadas aos autos, não há fato algum que o aponte como participação em organização criminosa e menos ainda que se dedique a atividade criminosa, aliás, ficou extremamente claro nos autos que o Paciente estava apenas armazenando a droga, apenas isso, há apreensão de balança de precisão e armas de fogo são inerentes ao tipo penal, e não há presunção em malefício ao Paciente, tendo em vista que as provas dos autos marcham inexoravelmente a seu favor” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que, “no momento da prisão não foram encontrado usuários próximo ao local, ou qualquer outra circunstancia que indique que o Paciente exercia a traficância com habitualidade no local, e novamente, o simples fato de ser preso com arma de fogo não gera a pre participa de Organização criminosa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “DIANTE DO EXPOSTO, requer, respeitosamente, em sede liminar, requer a suspensão ou cassação de eventual mandado de prisão expedido ou CONCESSÃO DA ORDEM PARA APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4° DA LEI 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO E FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MININO LEGAL E APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO



    No mérito, requer, respeitosamente, seja ratificada a liminar deferida, com a concessão definitiva da presente ordem extensiva de habeas corpus” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.8.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.025.286/SC.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 21.10.2024, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 21.8.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Na presente impetração, busca-se seja aplicada a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, manteve o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, com os seguintes fundamentos:



    “Na terceira fase, não há causas especiais de diminuição da pena.



    Destaca-se que, embora o recorrente fosse primário ao tempo do fato (evento 3 - CERTANTCRIM28 e 29), não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    Com efeito, não é o caso de aplicação do redutor, uma vez que o benefício, por expressa disposição legal, aplica-se somente aos réus primários, com bons antecedentes, que não integrem organização criminosa e que não se dediquem às atividades criminosas, consoante se depreende da redação de referido dispositivo, in verbis: (...)



    O elemento ‘dedicação às atividades criminosas’ mencionado no referido artigo, deve ser entendido, em atenção aos propósitos do instituto, como uma restrição à narcotraficância habitual, cujo agente não se encaixa no perfil de traficante eventual ou ‘de primeira viagem’.



    Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi explicam que ‘dedicar-se segundo os dicionários, é 'consagrar sua feição e/ou seus serviços a alguém; consagrar-se; dar-se', o que significa um certo grau de habitualidade, ainda que não exclusiva; integrar significa 'juntar-se; fazer parte integrante, participar de’’(Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 110).



    Analisando os autos, observa-se que todos os policiais militares ouvidos em Juízo afirmaram que o recorrente era conhecido no meio policial e que seria integrante de facção criminosa. Ademais disso, o apelante foi apreendido com drogas, após inúmeras denúncias acerca da traficância, e os dados telefônicos apontaram diversas transações de entorpecentes efetuadas por ele.



    Dos inúmeros diálogos lá extraídos, conforme colacionados na sentença vergastada e acostados aos autos, é possível observar que o recorrente combina preços, compras, vendas, revendas, bem como organiza o tráfico de drogas com outros indivíduos.



    Ressalte-se que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação e abordagem corroboram o édito condenatório e o não reconhecimento da causa especial de diminuição da pena, porquanto suas alegações, além de estarem em consonância com as demais provas dos autos, são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade, como já mencionado.



    Acerca do tema, registra-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça que ‘tem admitido que tais aspectos (as circunstâncias da prisão em flagrante ou o modus operandi do delito, além da quantidade de drogas) sejam sopesados na análise dos requisitos previstos no dispositivo do tráfico privilegiado’ (AgRg no HC n. 742.101/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).



    Entendimento este também compartilhado por esta Câmara: (...).



    Logo, ainda que se trate de investigações, o apelante também era conhecido do meio policial e, embora sem antecedentes, registrava envolvimento com o tráfico de drogas.



    Portanto, constata-se que o apelante dedicava-se às atividades criminosas e possivelmente integrava organização criminosa, mormente pelas circunstâncias em que se deu a prisão do recorrente, e também, pela evidência de que organizava o tráfico, como se pode perceber das mensagens extraídas do seu celular, aliadas, outrossim, às conclusões da investigação policial, bem como ao conteúdo dos depoimentos testemunhais policiais. Nesse contexto, reputam-se não preenchidos os requisitos exigidos para o reconhecimento do tráfico privilegiado” (fls. 14-16, e-doc. 3).



    11. Na decisão impugnada nesta impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:



    “Ademais, não se verifica flagrante ilegalidade apta, uma vez que ficou consignado no acórdão recorrido que, ‘no momento da abordagem policial, especialmente conforme o relato do policial civil [...] que o apelante forneceu a senha do seu celular aos agentes públicos [...], autorizando que o acessassem’ (e-STJ fl. 58), bem como que se constata que ‘o apelante dedicava-se às atividades criminosas e possivelmente integrava organização criminosa, mormente pelas circunstâncias em que se deu a prisão do recorrente e, também, pela evidência de que organizava o tráfico, como se pode perceber das mensagens extraídas do seu celular, aliadas, outrossim, às conclusões da investigação policial, bem como ao conteúdo dos depoimentos testemunhais dos policias’ (e-STJ fl. 90). 



    A apreciação da questão além do quanto conhecido pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus” (fl. 3, e-doc. 9).



    12. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afastaram a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que o depoimento dos policiais, as circunstâncias da prisão e as mensagens extraídas do celular apreendido evidenciavam a dedicação do paciente a atividades criminosas.



    Inadmissível afastar a motivação apresentada pelas instâncias competentes, que concluíram impossível aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento nas provas produzidas. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC n. 123.042, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.10.2014). 



    Para afastar a premissa da dedicação do paciente a atividades criminosas e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.615-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.908-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 194.313-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Pretenso tráfico privilegiado. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 211.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    13. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos de reclusão, definida pelas instâncias antecedentes, descabe cogitar-se de fixação do regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena ou de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora